Tribunal: TJES
Processo: 5000576-82.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-82.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ANDERSON LUIZ EMERY SANTOS

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do valor do crédito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que a extinção viola sua competência constitucional e que a legislação municipal fixa outro critério para ajuizamento de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de ofício da execução fiscal em desconformidade com a legislação municipal; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida desconsiderou a competência do ente federado para dispor sobre a cobrança de seus créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções ajuizadas antes de seu julgamento, em conformidade com a jurisprudência sobre a aplicação imediata de precedentes firmados em repercussão geral.

O Município de Guaçuí possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015) que fixa o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, tornando ilegítima a extinção judicial sem observância dessa norma.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir não pode ocorrer sem que o ente federado tenha a oportunidade de demonstrar o interesse processual, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, devendo-se garantir ainda a possibilidade de adoção de providências administrativas pendentes antes da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de ofício da execução fiscal de pequeno valor pelo Poder Judiciário é ilegítima quando não observada a legislação municipal que fixa critérios para o ajuizamento da cobrança.

A aplicação do Tema 1.184 do STF deve respeitar a competência constitucional dos entes federados e garantir o contraditório, assegurando à Fazenda Pública a oportunidade de adotar as providências administrativas necessárias antes de eventual extinção do feito.

A extinção anômala da execução fiscal configura remissão indevida da dívida, matéria de competência exclusiva do ente tributante, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal e do art. 172 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 172; CPC, arts. 485, VI, e 924, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010; STF, ARE nº 1407689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011; STJ, Súmula nº 452.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000576-82.2019.8.08.0020

APELANTE:
MUNIC
Í
PIO DE GUA
ÇUÍ

APELADO:
ANDERSON LUIZ EMERY SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma da art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu
a magistrada primeva
q
ue

o crédito perquirido na demanda era inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
autorizando
, assim, na forma
do
art.1º, §1º da Resolução 30/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF
,
a extinção anômala da
execução fiscal pelo Município.

Em suas razões, em apertada síntese, aduz que não se aplica o Tema 1.184 do STJ ao caso concreto por não haver qualquer inércia, estando ausentes todos os requisitos para tanto, discorrendo, ainda, sobre as competências constitucionais de cada ente e questionando a Resolução n.º 547 neste tocante.

Contrarrazões em id. 12070568, arguindo violação à dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Arguiu-se em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por não ter a apelação, supostamente, atacado os fundamentos da sentença hostilizada, razão pela qual não deveria ser dito recurso conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão à parte apelada. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito do julgado, que embasam o inconformismo.

Registre-se que enquanto a sentença cuida da extinção do feito executivo fiscal por aplicação do Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ n.º 547/2024, o recurso de apelação ataca expressamente tais fundamentos, apontando o exercício de competência constitucional a afastar tal incidência, além de ausência de inércia.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém,
conforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões, pelo que, por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade,
conheço do recurso
.

É como voto.

(MÉRITO)

De início, entendo pela incidência do Tema 1.184 do STF as execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, porquanto os entendimentos firmados em repercussão geral e recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada, por óbvio, a hipótese de modulação de efeitos, o que não é o caso.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais de Superposição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.
II - Esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1407689 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. A
jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 e seguintes do CPC/2015).
Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014. 2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Prosseguindo, não se descura que o C. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1.
Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2.
" A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008)
3.
No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011)

No exercício de sua competência legislativa, ademais, o Município de Guaçuí editou a Lei Municipal n.º a 4.092/2015, cujo art. 2º fixa o mínimo de 200 UFG’s para o ajuizamento de execução fiscal.

Ademais, conforme Decreto 13.265/2024, o valor da UFG vigente em 2024 passou para R$ 3,9741, o que evidencia que o valor objeto da execução fiscal não se enquadra na obrigatoriedade de cobrança meramente administrativa.

Ademais, entendo que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do Poder Judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias, o que não é o caso.

Assim, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de Súmula n.º 452 do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Adicione-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. [...]. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.
6.
Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC. (RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.
4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES, Apelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 06/06/2024)

E ainda: Apelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 15/03/2023; Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023; Apelação Cível nº 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021;

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a ausência de interesse de agir do Município, motivo pelo qual o caso comporta declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
.

Com efeito, considerando que o juízo de origem proferiu a sentença em dissonância ao contraditório quanto aos itens 2 e 3, violando, outrossim, o princípio da não surpresa, conclui-se pelo acolhimento das razões do recurso para que, considerando a judicialização do crédito fiscal, determinar o retorno dos autos à origem, onde deverá o Apelante adotar as medidas constantes dos itens 2 e 3 do precedente compulsório acima.

Nesse sentido, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 4.
Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada
. (TJES, Apelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal, com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.